Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. TEMA REPETITIVO N.1051/STJ. CRÉDITO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EMPRESA RECUPERANDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. COOBRIGADO PRESTADOR DE GARANTIA REAL E AVALISTA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 885 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1.051), firmou a seguinte tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
2. À luz do Tema 1.051 do STJ, arts. 49 e 59, caput, e § 1o, da Lei n. 11.101/2005, e considerando que houve a constituição de novo título executivo judicial, representado pela homologação do plano de recuperação, configurou-se a perda superveniente do interesse processual em relação à empresa recuperanda, motivo pelo qual, quanto a ela, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito.
3. A novação decorrente da concessão da recuperação afeta somente as obrigações da devedora principal. Desse modo, não há interferência quanto aos deveres dos coobrigados e/ou garantidores em geral. Nesse sentido, o STJ, sob o rito dos repetitivos (REsp 1.333.349), Tema 885, firmou a tese de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
4. Assim, a novação da dívida ocorrida em favor da empresa recuperanda não interfere no prosseguimento da ação monitória em face do outro apelante, tendo em vista que ele ofereceu garantia real (hipoteca), além de figurar como avalista da cédula de crédito.
5. Por expressa disposição legal, para que haja a incidência do art. 90, § 4o, do CPC, o réu, além de reconhecer a procedência do pedido, deve cumprir integralmente a prestação reconhecida.
6. Apelação conhecida e provida em parte.